Tribunal: TJES
Processo: 5001773-31.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001773-31.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: BRUNO MAZZOCCO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. LAUDO PERICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo o reconhecimento de sua responsabilidade por vício em veículo automotor.

2. A parte recorrente alega a ocorrência de omissões no julgado, sustentando que não foram enfrentados os fundamentos relativos à excludente de responsabilidade do comerciante e que não houve apreciação de suas impugnações específicas deduzidas contra o laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da responsabilidade da concessionária na cadeia de consumo e quanto à valoração da prova técnica produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão abordou a matéria de forma clara e suficiente, fundamentando que a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é solidária e objetiva diante de vício oculto em automóvel, o que afasta, por incompatibilidade lógica, a aplicação de excludentes baseadas na identificação isolada do fabricante.

5. As impugnações à prova técnica foram motivadamente apreciadas, evidenciando-se, com base nas conclusões e esclarecimentos do perito, a desnecessidade de abertura mecânica do motor, uma vez que os elementos colhidos já constatavam o vício oculto decorrente de operação anormal, descartando-se desgaste natural ou negligência na manutenção pelo consumidor.

6. Constata-se o propósito de rediscutir os fundamentos da decisão e a valoração do conjunto probatório, providência incompatível com as hipóteses taxativas dos aclaratórios. Ademais, não há vício por omissão quando o julgado adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, operando-se o prequestionamento ficto dos elementos suscitados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "Não padece de omissão o acórdão que, de maneira fundamentada, afasta a excludente de responsabilidade do comerciante com base na responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento por vício oculto, bem como analisa a prova pericial de forma suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo incabíveis os embargos de declaração opostos com o propósito de rediscutir a matéria probatória e jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; Artigos 12, 13 e 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
V.M
C
OMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.
em face do v. acórdão (id.
18383716
), de relatoria da Exma. Desembargadora Janete Vargas Simões, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte, promovendo a retificação
ex officio
dos consectários legais e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Em suas razões recursais (id. 18759076), a embargante sustenta a ocorrência de
omissão
, argumentando, em síntese, que (i) o julgado não enfrentou os fundamentos relativos à excludente de responsabilidade do comerciante prevista nos artigos 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor, e (ii) houve ausência de manifestação expressa e apreciação das impugnações específicas deduzidas contra o laudo pericial, violando os artigos 371, 373, inciso I, e 479 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001773-31.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: BRUNO MAZZOCCO

RELATO
R: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
V.M COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.
em face do v. acórdão (id. 18383716), de relatoria da Exma. Desembargadora Janete Vargas Simões, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte, promovendo a retificação
ex officio
dos consectários legais e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Em suas razões recursais (id. 18759076), a embargante sustenta a ocorrência de
omissão
, argumentando, em síntese, que (i) o julgado não enfrentou os fundamentos relativos à excludente de responsabilidade do comerciante prevista nos artigos 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor, e (ii) houve ausência de manifestação expressa e apreciação das impugnações específicas deduzidas contra o laudo pericial, violando os artigos 371, 373, inciso I, e 479 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões. Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade
, eliminar
contradição
, suprir
omissão
ou corrigir
erro material
.

Ocorre que a leitura das razões recursais demonstra que a pretensão da embargante não se amolda às hipóteses taxativas do referido dispositivo. Constata-se, na verdade, propósito de rediscutir os fundamentos da decisão e a própria valoração do conjunto probatório, providência incompatível com a natureza vinculada dos embargos de declaração.

No que tange à alegada
omissão
quanto à excludente de responsabilidade da embargante, verifico que o v. acórdão embargado abordou a matéria de forma clara e suficiente, assentando que, diante de vício oculto em automóvel verificado por perícia judicial, a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é solidária e objetiva. Desse modo, a deliberação pela solidariedade afasta, por incompatibilidade lógica, a aplicação de excludentes baseadas na identificação isolada do fabricante. Observemos:

(...) Por sua vez, no curso da instrução processual, foi produzida prova pericial (ID 15114195), na qual o expert concluiu que [...]“considero atípico a ocorrência dos defeitos observados em um veículo ciclo Diesel, aos 117.506 km rodados, com as manutenções periódicas realizadas de forma adequada, mesmo fora do período de garantia”[...] e, [...]
constatou-se que os problemas narrados pelo Requerente na inicial decorrem de vício oculto presente no motor a combustão do veículo, não havendo nenhuma relação com desgaste natural dos componentes ou falha de uso e manutenção
”[...].

(...)

Conforme o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

Nesse viés, a jurisprudência deste sodalício é no sentido de que “na hipótese de vício de produto, a responsabilidade das empresas que integram a cadeia de fornecimento na relação de consumo é solidária, em razão das teorias da confiança e do risco do empreendimento” (TJES, Apelação Cível 0030689-97.2016.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, publicado em 04/03/2024).
Não há que se falar, portanto, em ausência de responsabilidade da apelante.

Assim, “o vício oculto somente foi identificado após análise técnica solicitada pelo consumidor, sendo evidente que uma avaliação pelo homem médio não seria capaz de constatar os reparos realizados no veículo. Como a alienação de veículos é atividade-fim da concessionária, esta responde objetivamente pelos vícios ocultos nos bens que comercializa, inclusive no caso de veículos seminovos” (TJES, Apelação Cível: 00083870220208080035, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, publicado em 16/12/2024).

No presente caso, considerando o vício oculto identificado,
deve ser aplicado o entendimento de que “o apelado logrou êxito em comprovar a existência de vício de produto alegado, o que implica na possibilidade de rescisão contratual e na postulação da devolução dos valores por ele pagos, consoante o § 1º, do art. 18, do CDC” (TJES, Apelação Cível 0030689-97.2016.8.08.0024, Relator: Telêmaco Antunes de Abre Filho, 4ª Câmara Cível, publicado em 04/03/2024). (...)

Por sua vez, em relação à arguida
omissão
quanto ao exame das impugnações deduzidas contra a prova técnica, constata-se que o julgado apreciou os questionamentos de maneira motivada. O v. acórdão reproduziu as conclusões do perito oficial e os esclarecimentos prestados nos autos originários, nos quais restou evidenciada a desnecessidade de abertura mecânica do motor, porquanto os elementos técnicos colhidos já se mostravam bastantes à caracterização do vício oculto:

(...) Em que pese as alegações do apelante, o laudo pericial foi conclusivo ao constatar que [...]“O desgaste foi ocasionado por situação de operação anormal do motor, descartando assim, a ocorrência de falha em virtude do desgaste natural das peças”[...] e [...]“a análise documental constatou que o automóvel foi submetido corretamente as manutenções periódicas programadas. Portanto, descarta-se a argumentação de que a ocorrência das avarias foi resultante de negligência do Requerente nas manutenções periódicas do veículo”[...].

Por sua vez, o perito prestou os esclarecimentos necessários (ID 15114202), notadamente quanto à ausência da abertura do motor no momento da perícia, e elucidou ao juízo que “tal procedimento agregaria a produção de matéria técnica,
possibilitando identificar a causa raiz do vício oculto
, motivo pelo qual foi proposto por este perito durante a diligência, mas negado pela requerida;
No entanto, informo que as análises periciais já constataram a existência de vício oculto
e, portanto, a abertura do motor possibilitaria apenas a identificação da causa raiz que desencadeou o referido vício”. (...)

Ademais, a egrégia Câmara expressamente adotou a premissa do laudo de que o embargado cumpriu o cronograma de revisões periódicas do veículo e de que o dano adveio de operação anormal, não se tratando de negligência de uso ou insumos inadequados. Restou consignado no julgado que as avarias decorreram de vício oculto no motor a combustão e de situação de operação anormal do motor, descartando-se as hipóteses de desgaste natural dos componentes, falha de uso ou emprego de insumos inadequados.

Não obstante, saliento que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota funda
mentação suficiente para dirimir a contrové
rsia,

sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018).

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais a parte embargante alega omissão foram oportuna e adequadamente apreciadas, revelando-se nítido o inconformismo da parte com as razões de decidir, o que não desafia a via dos aclaratórios.

No que se refere ao prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos na decisão os elementos que a embargante suscitou para o referido fim, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes os elementos descritos no art. 1.022 do CPC.

À luz do exposto, não existindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e lhes
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)